Tribunal: TJES
Processo: 5003771-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ordem Urbanística; Posturas Municipais
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003771-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PENINSULA DE MEAIPE EVENTOS LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. LOCADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão saneadora que excluiu a empresa proprietária do imóvel (locadora) e seu representante legal do polo passivo de Ação Civil Pública. O embargante aponta omissão no julgado quanto à tese de responsabilidade solidária dos excluídos, na condição de poluidores indiretos, pelos danos ambientais e urbanísticos causados pela empresa locatária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso por não se pronunciar expressamente sobre a responsabilidade civil ambiental do proprietário-locador e de seu representante legal, com base na natureza propter rem da obrigação e na teoria do poluidor indireto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não ocorre o vício de omissão quando o acórdão enfrenta a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que adote tese diversa da pretendida pelo recorrente, pois o julgado, ao manter a ilegitimidade passiva do locador, rejeitou, por consequência lógico-jurídica, a sua responsabilidade como poluidor indireto.

A demanda, conforme delimitado em primeira instância, restringe-se à discussão sobre a regularidade do empreendimento perante as normas administrativas (ausência de licenças e alvarás), e não sobre a ocorrência de dano ambiental propriamente dito.

Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

De início, esclareço que o acórdão embargado foi proferido em 13/06/2024, e, entre a oposição dos presentes aclaratórios e a redistribuição do feito à minha relatoria, proferiu-se sentença de mérito nos autos da ação civil pública originária, na data de 22/10/2024, sem a interposição de recurso de apelação por parte do
Parquet
.

Nada obstante a prolação de sentença de mérito na ação originária (ainda não transitada em julgado), entendo não haver perda superveniente do interesse recursal, uma vez que este recurso voltou-se, originariamente, contra a decisão que excluiu litisconsortes (art. 1.015, VII, do CPC), cujos fundamentos não foram reiterados ou renovados na sentença, de sorte que eventual acolhimento da pretensão de reforma deduzida neste recurso ensejaria a retomada do curso do processo originário.

Feitos estes breves esclarecimentos, prossigo no exame dos
Embargos de Declaração
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (ID 8588910) proferido por esta Colenda 2ª Câmara Cível, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão saneadora de primeiro grau que excluiu
MARLIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e
EDSON FIRMO PAGOTTO
do polo passivo da Ação Civil Pública de origem.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de vício de
omissão
(art. 1.022, II, do CPC), por não ter se manifestado expressamente sobre a tese de responsabilidade solidária dos agravados, na condição de poluidores indiretos, com fundamento na legislação ambiental, que prevê a responsabilidade objetiva e
propter rem
pelos danos causados.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Cediço que o vício de
omissão
caracteriza-se diante da "
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Cinge-se os presentes embargos de declaração à alegação de que o v. acórdão (ID 8588910) incorreu em vício de omissão, ao deixar de analisar expressamente a responsabilidade solidária dos agravados excluídos (Marlim Empreendimentos e Participações Ltda. e Edson Firmo Pagotto) sob a ótica da legislação ambiental.

Contudo, em que pese os fundamentos expostos pelo embargante, verifico que a matéria foi devidamente enfrentada.

O acórdão embargado, ao manter a delimitação do objeto litigioso estabelecida pelo juízo de primeiro grau, ratificou a distinção da natureza da demanda, afastando-a de um debate centrado no dano ambiental
stricto sensu
. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau foi explícito ao consignar que a lide se limitaria a discutir a regularidade do empreendimento frente às normas administrativas, e não à ocorrência de dano ambiental propriamente dito.

Dentro dessa moldura fática e jurídica, a fundamentação adotada pelo acórdão, ao ratificar a decisão saneadora, enfrentou expressamente as teses ora tidas por omissas, ainda que para rechaçá-las, analisando a questão da responsabilidade dos recorridos e concluindo pela ilegitimidade passiva dos embargados.
In litteris
:

O juiz de primeiro acolheu a preliminar suscitada e extinguiu o processo em relação aos agravados citados, fundamentando que:

[...]
No ponto, embora a entrega do imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina constitua obrigação legal do locador (art. 22, I, da Lei nº 8.245 /91), este não se responsabiliza pela obtenção de licença ou alvará necessário ao exercício da atividade comercial do locatário, sendo certo que o dever de diligenciar perante os órgãos públicos para obter alvará de funcionamento ou qualquer outra licença necessária ao desenvolvimento do negócio é de responsabilidade do locatário, a teor da pacífica orientação sedimentada no âmbito dos tribunais pátrios.

Ademais,
não merece prosperar o fundamento invocado pelo requerente no que diz respeito à responsabilidade civil por dano ambiental.
Isso porque,
em um primeiro momento, a demanda retratada se limita a discutir o possível funcionamento do empreendimento Península de Meaípe Eventos Ltda. em desacordo com as disposições legais
(notadamente em relação à ausência de licença/autorização para atuação e ao funcionamento que inobservou os limites estabelecidos pelo ente público),
o que inclui a questão atinente ao Estudo de Impacto de Vizinhança
(cuja insuficiência/inadequação, em sendo o caso, será avaliada em momento oportuno) e o próprio dano moral pleiteado,
que se fundamenta na (não) regularização da operação do empreendimento e não na ocorrência de dano ambiental propriamente dito
.

Além disso, ainda que fosse o caso, na seara da responsabilidade civil ambiental, o poluidor indireto será considerado causador do dano apenas na medida em que se possa vislumbrar um dever de segurança que vincule sua atividade ao empreendimento do terceiro que diretamente causou o dano e que este dever foi violado, interpretação esta que entendo mais adequada à expressão ‘indiretamente responsável’, com que a lei qualifica o poluidor indireto. Este, ao menos em tese, poderia desempenhar um papel relevante na prevenção do dano, podendo ingerir e fiscalizar a atividade do terceiro.

Afinal, nem toda pessoa que mantém vínculos ou relações jurídicas com o executor direto da atividade poluidora deve ser considerada poluidora indireta. Tais pessoas podem até prestar considerável contribuição para a existência do empreendimento, mas não necessariamente contribuem para o evento poluidor produzido pelo empreendimento. Ou, ainda que remotamente contribuam para o evento poluidor, a lei não lhes imputa o dever de se abster ou de agir para impedi-lo, de modo que a contribuição em questão não tem força suficiente para o estabelecimento do nexo de causalidade, conjuntura esta que se enquadra na hipótese dos autos, nos termos da fundamentação supra, já que a lei impõe à locatária o dever de obter a respectiva licença, a qual somente será concedida pelo poder público.

Diante disso, resta evidente a ausência de legitimidade da locadora (MARLIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.) para figurar no polo passivo desta ação coletiva.

A conclusão não é distinta em relação ao sócio da pessoa jurídica (EDSON FIRMO PAGOTTO), o qual, a despeito de figurar em nome próprio nesta ação, apenas assinou o instrumento contratual por obrigação imposta por lei, na qualidade de representante legal da sociedade empresária.

Dessa forma, a atuação do requerido como mero representante da pessoa jurídica não deve, no caso dos autos, confundir-se com os atos praticados por este, mormente em razão da impossibilidade do sócio postular ou defender, em nome próprio, direitos ou obrigações inerentes à sociedade empresária, cuja atuação deve-se limitar à representação processual ou extrajudicial. Entender de modo diverso seria, tal como já sustentado, ir de encontro ao próprio conceito de legitimidade passiva, que exige a devida pertinência subjetiva atinente à titularidade hipotética de eventual obrigação a ser cumprida, o que não ocorreu no caso sub examine.

Ante o exposto, ACOLHO as preliminares arguidas pelos requeridos MARLIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e EDSON FIRMO PAGOTTO e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, em relação às partes em questão (art. 485, inciso VI, do CPC/2015)." (...)
.

Postas essas premissas,
tenho que não merecem agasalho as teses suscitadas pelo agravante, mostrando-se escorreita a decisão recorrida
.

No que concerne a ilegitimidade passiva
, ensina a doutrina
1
que “
A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad agendum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo
”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Assim, complementa Donaldo Armelin, citado por Fredie Didier Jr.
2
, “
Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”
.

Consoante delineado na inicial,
MARLIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
representada por
EDSON FIRMO PAGOTTO
cuida-se mera locadora da área objeto da ação originária e não exerce nenhuma ingerência na atividade da parte locatária. Ademais, este apenas assinou o instrumento contratual por obrigação imposta por lei, na qualidade de representante legal da sociedade empresária.

O Art. 22, inciso I, da Lei nº 8.2445/91, dispõe expressamente que:

Art. 22. O locador é obrigado a:

I - entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina; (...).

In casu
, de fato, em se tratando de adequações relacionadas à própria atividade empresarial que ali é desenvolvida pela parte locatária, competirá a ela, sob sua responsabilidade e custeio, realizar todas as obras e manutenções que viabilizem o desenvolvimento de sua atividade, tanto em face dos órgãos públicos de licenciamento e autorização, como eventuais responsabilidades contraídas, como, por exemplo, compromissos assumidos perante o Ministério Público - em regra, por Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - para realizar obras de adequações de acordo com o código de postura municipal.

Nesse sentido, como já citado, o Superior Tribunal Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.317.731-SP, de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, decidiu:

[...]

Nestes termos, o contrato acostado no ID nº 11530485 e ss, do processo de referência, estabelece, de forma expressa, que a locação possui finalidade comercial e impõe à locatária o dever de obter as licenças e liberações necessárias perante os órgãos responsáveis para realização do empreendimento e demais eventos que ali ocorrerão, o que reforça a percepção de que
MARLIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e
EDSON FIRMO PAGOTTO
não têm nenhuma participação no empreendimento e, portanto, não lhes cabe comprovarem o cumprimento das formalidades pertinentes à atividade desempenhada pela parte locatária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Como se vê, o acórdão reafirmou a decisão de primeiro grau, consignando que, na hipótese, a lei e o contrato impõem o dever de obter licenças e alvarás à empresa locatária, e não à locadora, o que romperia o nexo de causalidade necessário para caracterizar a responsabilidade do proprietário do imóvel como poluidor indireto.

Observa-se, portanto, que a controvérsia foi resolvida de forma exauriente sob a ótica delimitada pelo próprio juízo
a quo
, de modo que,
ao adotar tal fundamentação, o acórdão, por consequência lógico-jurídica, rejeitou a tese do Ministério Público de que a responsabilidade ambiental deveria se sobrepor às regras que definem as obrigações das partes na relação locatícia e na adequação do empreendimento às normas de postura municipais
.

O que se extrai das razões recursais é que o Embagrante, a pretexto de vício de omissão, pretende reabrir a discussão acerca das matérias já decididas, o que não se amolda à via estreita dos aclaratórios.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos
embargos de declaração
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)